Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DESPACHO Comunique-se ao relator do conflito de competência o teor da decisão de ID 28649646. Os recorrente interpuseram embargos de declaração da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do art. 1.022, §2o, do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intimem-se os recorrentes para adequarem e complementarem os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prazo para responder ao agravo de instrumento. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator